Tribunal: STF
Processo: ARE 1031579
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-04-05
Data de publicação: 2019-04-05

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Descaminho. 3. Aplicação do princípio da insignificância. Valor do tributo inferior a 20 mil reais. Artigo 20 da Lei 10.522/2002 (Valor atualizado pelas Portarias 75 e 130/2012 do Ministério da Fazenda). Incidência. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.